Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RPV. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela exequente em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0757720-92.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de complementação dos valores recebidos por meio de RPV, cujos cálculos consideraram devidos os descontos tributários.
2. O fato relevante. Sustenta a agravante que, na Requisição de Pequeno Valor expedida em seu favor, houve o desconto indevido da contribuição previdenciária no valor de R$ 1.196,83. Afirma possuir isenção dos descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) por ser portadora de doença grave, neoplasia maligna, já reconhecida pela Administração Pública. Aduz que a retenção desses valores configura enriquecimento ilícito, razão pela qual requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada para determinar a restituição do valor descontado a título de contribuição previdenciária que incidiu sobre a quantia a ela devida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a restituição do valor descontado a título de contribuição previdenciária na quantia recebida pela Agravante por meio de RPV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da análise dos autos, verifica-se que, no caso da Agravante, servidora pública aposentada, a própria Administração Pública reconheceu ser ela isenta do pagamento de imposto de renda e contribuição previdenciária, “tendo em vista que foi acometida de doença especificada em lei, conforme Laudo Médico da Diretoria de Perícias Médicas n. 075/2019 – GEPROC, com seus efeitos a contar de 01 de outubro de 2018” (ID 65822376, pág. 4). No citado laudo, por ocasião da avaliação feita para fins de isenção do imposto de renda, concluiu-se ser a Agravante portadora de neoplasia maligna (ID 65822376, pág. 1). E, de fato, em seu contracheque não consta a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária (ID 208659738 dos autos de origem).
5. Preceitua expressamente o artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, serem isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna. E, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar n. 769/08, em seu artigo 18, §1o e 5o, considera como doença grave a neoplasia maligna. Dispõe, ainda, que a contribuição previdenciária dos segurados inativos e pensionistas que possuem doença incapacitante incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (artigo 61, §1o).
6. Assim, havendo laudo médico pericial produzido pela própria Administração Pública concluindo que a Agravante é portadora de doença especificada em lei, neoplasia maligna, enfermidade prevista no §5o do artigo 18 da Lei Complementar n. 769/2008 como incapacitante, e que recebe proventos em valor inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conclui-se que faz jus ao benefício pleiteado. Precedentes: Acórdãos 1856457 e 1943706.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para deferir o pedido de restituição do valor que incidiu sobre a Requisição de Pequeno Valor a título de contribuição previdenciária.
8. Sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, da Turma de Uniformização de Jurisprudência).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei Complementar n. 769/2008, art. 18, §1o e 5o, art. 61, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856457, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 2/5/2024; Acórdão 1943706, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12/11/2024.